Tribunal: TJES
Processo: 5000756-22.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000756-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MURILO SANTOS DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000756-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MURILO SANTOS DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONCESSIVA DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL DE Decreto Presidencial nª 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE - DETRAÇÃO PENAL - INVIABILIDADE .REUCURSO IMPROVIDO. 1. O período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. STJ. In casu, descontados os períodos de prisão cautelar, verifica-se que o condenado não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto. Recurso improvido.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000756-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MURILO SANTOS DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado, na defesa dos interesses de
MURILO SANTOS DE JESUS,
em face da decisão que não declarou indultada a pena imposta na GUIA DE EXECUÇÃO n° 206.819 com base no artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nª 9.246/2017.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma do referido decisum, eis que o mesmo faz jus à benesse prevista no artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nª 9.246/2017, devendo ser computado o período de prisão cautelar no requisito objetivo para outorga do privilégio presidencial.

Dos documentos trazidos aos autos extraio que o agravante foi condenado à sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2.006.

A defesa alega que o agravante havia cumprido até a data de 21 de dezembro de 2017, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias da pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, período superior ao mínimo de 1/4 (um quarto) necessário para ser aplicado o indulto acima mencionado.

Extraio da decisão combatida que: ““No caso dos presentes autos, o apenado ficou preso cautelarmente nos autos da ação penal nº 0011856-67.2016.8.08.0012 (GE nº 206.819) pelo período de 02/07/2016 até 09/06/2017, totalizando 11 (onze) meses e 07 (sete) dias. Logo, conforme se verifica na aba “Informações Adicionais” na linha do tempo indulto/comutação, o reeducando até o dia 25/12/2017 cumpriu o total de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias,
já descontado o período de prisão cautelar, não preenchendo, desta forma, os requisitos objetivos para concessão da benesse, motivo pelo qual indefiro o pleito de declaração do Indulto Natalino com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.” Grifo nosso.

Dito isto, dou o devido relevo ao disposto no artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nª 9.246/2017, vejamos:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: (...) IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;”

Ato contínuo, verifico que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento consolidado no sentido de que o período relativo à detração penal não deve ser considerado, tendo em vista a sua natureza cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.2. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
.Precedentes.3. A condenação do recorrente tornou-se definitiva para a acusação em 26/9/2017 e para a defesa 2/6/2020, portanto, posteriormente à publicação do Decreto n. 8.940/2016, o qual se pretende fazer incidir in casu.4. Agravo regimental improvido. Confirmada a decisão às fls. 1.014/1.017.(AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

1.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INDULTO - DECRETO N.º 9.246/2017 - CONCURSO DE CRIMES - INFRAÇÕES DIVERSAS - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017 - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - ART. 1º DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE - DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é cabível a concessão de indulto quando o somatório das penas cominadas ao condenado é superior a 8 anos, conforme o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017. Precedentes. STJ. No caso concreto, o somatório das penas impostas ao reeducando perfaz o total de 11 anos e 10 meses de reclusão, sendo incabível, portanto, a concessão do indulto. 2. O período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. STJ. In casu, descontados os períodos de prisão cautelar, verifica-se que o condenado não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058747, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Nota-se, portanto, que, nesta linha de pensamento, não haveria como o agravante ser beneficiado pelo disposto no Decreto Presidencial nª 9.246/2017.

Com base nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria,
nego provimento ao agravo de execução
.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.